Tribunal: TCU
Processo: 036.089/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Convênio CV 2332/05, firmado com a Fundação Nacional de Saúde, que teve como objeto Sistema de Esgotamento Sanitário

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina em desfavor de Joao Paulo Karam Kleinubing, ex-prefeito de Blumenau, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 2332/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas de Joao Paulo Karam Kleinubing e do município de Blumenau/SC, dando-lhes quitação plena; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis e à Funasa, informando-lhes que o inteiro teor do acórdão, incluindo o relatório e o voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.